Tribunal: TJES
Processo: 5000009-93.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR ANTONIO GALTER JUNIOR e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000009-93.2024.8.08.0014

RECORRENTE: EDMAR ANTONIO GALTER JUNIOR, MAYARA MASOLINI RAFALSKY

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), GOL LINHAS AÉREAS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. REEMBOLSO DOS VALORES REALIZADOS A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS REQUERIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por
EDMAR ANTONIO GALTER JUNIOR e MAYARA MASOLINI RAFALSKY
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), GOL LINHAS AÉREAS S.A., SMILES FIDELIDADE S.A,
na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 10/08/2023, realizaram a compra de duas passagens aéreas pela 123 Milhas, no valor total de R$ 1.505,04 (mil, quinhentos e cinco reais e quatro centavos). Afirma que o voo estava agendado para o dia 20/10/2023, com destino a Salvador/BA. Assim sendo, todas as demais demandas que envolvem a organização de uma viagem foram cumpridas com base na data marcada, como a reserva do hotel. Ocorre que, no dia 14/10/2024, poucos dias antes da viagem, ao acessarem o site da GOL, empresa pela qual realizaram a viagem, constava que as passagens haviam sido canceladas. Afirma que houve diversas tentativas de contato, mas sem sucesso. Requer, assim, a devolução do montante pago e compensação por danos morais.

A sentença proferida na origem
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial (ID 9233337).

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 9233339), alegando que o reembolso foi realizado para terceiro estranho à lide, na pessoa de GUSTAVO DE SOUZA BARTH, sendo que o comprador das passagens foi Sr. Edmar. Por tal motivo, pretendem a reforma da sentença para que sejam restituídos a título de danos materiais e morais, tendo em vista que não usufruíram dos serviços das requeridas.

Contrarrazões apresentadas por 123 VIAGENS (ID 9233344).

Contrarrazões apresentadas por GOL LINHAS AÉREAS (ID 9233345).

É breve o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9809386 e 9809387.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de analisar a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, ante o recolhimento do preparo recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

De início, impende frisar, que a relação jurídica existente entre as partes envolve nítida relação de consumo, estando a matéria sujeita, assim, à disciplina do vigente Código de Defesa do Consumidor e, demais regulamentações atinentes à matéria, pois, de um lado temos o consumidor, destinatário final do serviço, e do outro, o fornecedor.(art. 2º e 3º do CDC).

Nesse espeque, tem-se que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, somente podendo ser afastada quando restar demonstrada a inocorrência de falha, ou que eventual fato do serviço decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do que preceitua o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Da análise dos autos, verifico que os recorrentes alegam ter adquirido junto à 123 Viagens e Turismo Ltda, 02 (duas) passagens aéreas saindo Vitória com destino a Salvador/BA no dia 20/10/2023. No entanto, ao consultarem os bilhetes, poucos dias antes da viagem, foram surpreendidos com o cancelamento.

Muito embora tenha sido registrado na sentença que houve o reembolso, tal fato não restou comprovado nos autos. No caso em comento, observo que as passagens foram adquiridas pelo autor, conforme documentos emitidos pela 123 milhas (IDs 9233298 e 9233299), logo, não há plausibilidade no reembolso feito a terceiro.

As requeridas têm a responsabilidade de assegurar que a restituição ocorra em favor do verdadeiro consumidor.

Outrossim, inegável que a falha na prestação de serviço, ensejou inequívoco transtorno para os consumidores, que não receberam o serviço na forma contratada, razão pela qual entendo como devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Dito isso, reputo razoável fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial a fim de CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de:

a) danos materiais no valor de R$1.505,04 (mil quinhentos e cinco reais e quatro centavos), que deverão ser atualizados com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso;

b) danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor,
valor este a ser corrigido pela SELIC, desde o arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)